Tribunal: TJMT
Processo: 1019801-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019801-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE PENAS DECORRENTES DE CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS À CONTA DA PRIMARIEDADE OU REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO SENTENCIADO EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS –
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) –
JULGADOS DO STJ –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante
de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando.

Desta feita,
in casu
, sendo todas as condenações ostentadas pelo agravado decorrentes da prática de crimes de tráfico de drogas, em que não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, de rigor a retificação do cálculo penal da progressão de regime para incidir a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas, em razão da reincidência específica em delitos equiparados a hediondo reconhecida no curso da execução penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
em face da r. decisão de ID
180155181,
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0037902-48.2018.8.11.0042, que determinou, para fins de cálculo do requisito objetivo indispensável à progressão de regime, a
incidência de frações diversas
para as condenações ostentadas
pelo

reeducando
Carlos Eduardo Silva dos Santos
, desconsiderando a sua condição de
reincidente específico
.

Nas razões recursais de ID
180155180, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente específico
em crime hediondo ou equiparado, sendo que
todas as condenações que ostenta são por delito de tráfico de drogas
.

Contrarrazões são vistas no ID
180155185
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
180155187.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
181062681, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180155182),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cotejando as informações extraídas do SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravado
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, proveniente de
duas
condenações por
tráfico de drogas
, nas quais
não
fora beneficiado com a especial redutora de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Evidencia-se, outrossim, que no cálculo realizado para fins de progressão regimental
(ID 180155188 – pág. 178),
fora aplicado o fracionário de
2/5 (dois quintos)
para a condenação decorrente da ação penal n.o
0037141- 85.2016.8.11.0042
, porquanto, à época, o sentenciado era primário; ao passo que
para a condenação oriunda da ação penal n.o
0012469-71.2020.8.11.0042

incidiu a fração de
3/5 (três quintos)
,
em razão da reincidência reconhecida no édito condenatório, alcançando-se a data de
19/03/2026
para a satisfação do requisito objetivo para a promoção ao regime semiaberto, contra o que exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão ministerial:

No tocante à temática
,
da detida análise dos autos,
conclui-se que o postulado
merece prosperar.

Como é cediço, o art. 111, § 1.o, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e à reincidência
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Isso porque, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influencia no requisito objetivo indispensável à concessão dos benefícios executórios,
em relação a todas as condenações
.
Assim, ainda que à época da primeira sentença penal condenatória [
Proc. n.o
037141-85.2016.8.11.0042], o reeducando

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
fosse primário, com a posterior juntada da guia de execução penal n.o
0012469-71.2020.8.11.0042 e consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, a sua
reincidência específica

deve reverberar sobre a totalidade das reprimendas unificadas
, máxime porque
o ora agravado ostenta
duas condenações por tráfico de drogas
, e em nenhuma delas fora beneficiado com a minorante do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, sendo indisfarçável, portanto, o cumprimento de pena por duas condenações derivadas da prática de crime hediondo ou equiparado.

Via de consequência,
de rigor a retificação do cálculo penal
, tal qual requerido pelo i. órgão ministerial,
para incidir o coeficiente de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada ainda em execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e determino
a
retificação
do cálculo de pena
nos autos do PEP n.o
0037902-48.2018.8.11.0042,
a fim de fazer
incidir
a
fração de 3/5 (três quintos)

sobre o resultado das penas unificadas do reeducando CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023